Tribunal: TJBA
Processo: 8024554-42.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8024554
-
42
.2023.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Feira de Santana

Processo de 1º Grau:
8010987
-
92
.2023.8.05.00
80

Impetrante:
Ana Karolina Braz Gonçalves (OAB/BA N. 70.342)

Impetrante: Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA N. 40.920)

Paciente:
Jonatas Miranda Guerra

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Comarca de
Feira de Santana
1ª Vara
de Tóxicos

Procuradora de Justiça:
Sônia Maria da Silva Brito

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

____________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE ESTENDE NO TEMPO.
FLAGRANTEADO
QUE FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA. CONFISSÃO DO
PACIENTE
DE QUE POSSUÍA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM SEU DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA.
PACIENTE
QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

-
No tráfico de drogas, considerado crime de natureza permanente, não há que se falar em provas obtidas de forma ilícita, uma vez que o estado de flagrância mitiga a garantia constitucional,
notadamente
quando
o paciente confessa
a prática delitiva no local
e conduz os agentes até a sua residência
.

- Embora o art. 319 do CPP preveja a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, a análise do caso concreto não recomenda que as mesmas sejam utilizadas, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, posto que
guardava em sua residência mais de 12 kg (doze quilos) de substância entorpecente
.

- Impossibilidade de inferir, na via estreita do writ, acerca do eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, em possível violação ao princípio da homogeneidade, em razão de demandar ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

- Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes a ensejar a soltura do paciente, notadamente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8024554-42.2023.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.